Tribunal: TJDFT
Processo: 0711311-02.2019.8.07.0004
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COMBINADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. INADIMPLÊNCIA. OCORRÊNCIA. CLÁUSULA PENAL. DANOS MATERIAIS. CONFIGURADOS. MÁ-FÉ. AUSENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.
2. A Cláusula Penal determina, no contrato, as penalidades para o contratante inadimplente com suas obrigações. Incorre de pleno direito o devedor na Cláusula Penal pactuada, desde que, culposamente, deixe de cumprir a obrigação ou se constitua em mora.
3. Alterar a verdade dos fatos e proceder de modo temerário em incidente ou ato processual são situações caracterizadoras da litigância de má-fé da parte, gerando a condenação ao pagamento de multa. Tal conduta não foi adotada por nenhuma das partes.
4. Apelação conhecida e não provida.